Tribunal: TJBA
Processo: 8032608-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032608-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDRESSA CUNHA ROCHA e outros Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. OPERAÇÃO POLICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. CESSAÇÃO DA COAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Andressa Cunha Rocha, presa desde 30 de abril de 2025, em decorrência de prisão temporária renovada no âmbito da "Operação Skywalker", que investiga suposta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas, pleiteando a revogação da custódia por alegada ilegalidade na manutenção da medida restritiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão temporária decretada em operação policial contra organização criminosa, considerando os princípios da individualização da conduta e da contemporaneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constata-se que transcorreu o prazo legal da prisão temporária após análise dos autos do processo originário. 4. Verifica-se que a paciente foi colocada em liberdade, cessando a coação alegada. 5. Resta prejudicado o writ quando cessa a coação que fundamentou a impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus julgado prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032608-26.2025.8.05.0000 contra ato da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrantes o bel. CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA e como paciente, ANDRESSA CUNHA ROCHA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicada a ordem. Salvador, .